Tribunal: TJBA
Processo: 0083074-90.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083074-90.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDREA CRISTINA KOBAYASHI, GLAUCO HUMBERTO BORK

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANOS BRESSER E VERÃO). AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONTA-POUPANÇA NOS PERÍODOS RELEVANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança relativa a diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Bresser (1987) e Verão (1989), julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da existência da conta-poupança nos períodos alegados, reconhecendo que os extratos demonstravam abertura apenas em abril de 1990. O apelante busca a reforma para extinguir o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, alegando impossibilidade momentânea de apresentação de provas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de provas sobre a existência da conta-poupança nos períodos dos planos econômicos conduz à improcedência do pedido ou à extinção do processo sem resolução do mérito;
(
ii
) estabelecer se estão presentes elementos que justifiquem a condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, de modo que a ausência de prova sobre a existência da conta-poupança nos períodos de 1987 e 1989 impede a formação de juízo favorável e conduz à improcedência do pedido, não à extinção sem julgamento do mérito.

4.
A insuficiência probatória não configura hipótese de ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, motivo pelo qual não se enquadra no art. 485, IV, do CPC; ao contrário, trata-se de fundamento para julgamento de mérito, conforme art. 487, I, do CPC, como reiterado pela jurisprudência citada no voto.

5.
A prova juntada pelo banco demonstra que a conta indicada foi aberta apenas em abril de 1990, afastando a existência de saldo nos períodos dos expurgos e não sendo contraposta por qualquer documento da parte autora, o que reforça a improcedência da demanda.

6.
A interposição do recurso, embora juridicamente frágil, não caracteriza litigância de má-fé, pois não se comprovou conduta dolosa, alteração de verdade ou propósito protelatório, nos termos do art. 80 do CPC.

7.
A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
0083074-90.2007.8.05.0001
, em que figura como apelante
FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO
e como apelado
ITAU UNIBANCO
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
APELO
, nos termos do voto do Relator.